Tribunal: TJDFT
Processo: 0754205-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754205-26.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Valéria da Silva Apelada: Gol Linhas Aéreas S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Valéria da Silva contra a sentença (Id. 76005102) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido parcialmente procedente. Sobreveio a decisão proferida por este Relator por meio da qual houve a determinação de suspensão da marcha processual até o julgamento do tema no 1417 de repercussão geral (Id. 80006073). Na sequência a consumidora formulou requerimento incidental de reconsideração (Id. 80096887). Em suas manifestações alega, em síntese, que o afirmado caso fortuito ou força maior não está devidamente comprovado nos autos, de modo que há distinção entre o problema jurídico por ela enfrentado e a questão objeto de controvérsia no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.560.244-RJ (Tema no 1417). É a breve exposição. Decido. O requerimento de reconsideração não está inserido dentre as espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. No presente caso a recorrente pretende impugnar o sobrestamento da marcha processual, por entender que a situação jurídica em exame não estaria abrangida pelo precedente vinculativo acima referido. Sucede que em sua defesa direta é possível averiguar que a companhia aérea apresentou justificativas para o cancelamento do voo adquirido pela consumidora, consistente no afirmado problema alusivo à infraestrutura do aeroporto em virtude do ingresso de número considerável de refugiados naquele dia (Id. 76005090). Alegou ainda que essa situação teria gerado impacto significativo na operação regular do aeroporto, interferindo diretamente em seu funcionamento habitual, fato que ocasionou a limitação de pousos e decolagens. Em verdade, a hipótese de cancelamento de voo em virtude de caso fortuito ou força maior também será objeto de análise pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema no 1417 com repercussão geral. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração (Id. 80096887). Publique-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator